Tribunal: TJSP
Processo: 0008487-70.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008487-70.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCIO HENRIQUE MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
AFASTADAS AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo
interposto para que subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008487-70.2020.8.26.0482 -Voto no 43.543
2
VOTO No 43.543
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0008487-70.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: LUCIO HENRIQUE MARTINS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: Presidente Prudente Vara das Execuções Criminais
LUCIO
HENRIQUE
MARTINS
interpôs
o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.
102/104,
proferida
nos
autos
do
Processo
Digital
no:
1016103-79.2020.8.26.0482, pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, Dr. Átis de
Araújo Oliveira.
Informa que o agravante foi condenado pela
prática da falta disciplinar de natureza grave, por ter supostamente infringido
o disposto no artigo 50, inciso I e VI c.c. art. 39, inciso II e V da Lei das
Execuções Penais e artigo 46, incisos I e VI da Resolução da SAP
144/2010.
Afirma que foi instaurada a sindicância para
apuração dos fatos e após a Comissão Sindicante, manifestou-se pela
aplicação da falta disciplinar em comento e, posteriormente o Juízo
agravado aplicou a punição ao agravante, onde foi ajuizado o incidente de
excesso em execução e o Ministério Público requereu a homologação e a
anotação da falta disciplinar de natureza grave em desfavor do agravante,
restando reconhecida a falta disciplinar pela autoridade agravada,
declarando a perda de 1/3 do tempo remido e a remir, se houver e reinício
do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Salienta que a acusação se baseia única e
exclusivamente em denúncias anônimas e nos depoimentos de presos
colaboradores da Unidade Prisional (diretoria), bem como que os
denunciantes anônimos não possuem poder de polícia e sequer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008487-70.2020.8.26.0482 -Voto no 43.543
3
idoneidade necessária para que seus depoimentos sejam levados em
consideração, seja por se tratar de sentenciados de altíssima
periculosidade, pois cometeram crimes gravíssimos (ao contrário não
cumpririam pena em uma penitenciária), seja por se aproveitar da situação
para criar essa história fantasiosa para prejudicar o Agravante, objetivando
obter benefícios e regalias junto a unidade.
Explana que a suposta falta grave ocorreu
11/12/2018 e que a sindicância para apuração da falta grave, marco
interruptivo da prescrição iniciou-se, sendo que da referida até o presente
momento, já houve o transcurso de período superior a 180 dias, sem que
houvesse homologação judicial, com o transito em julgado, sendo certo que
ocorreu a prescrição da falta disciplinar de natureza grave atribuída ao
agravante.
Entende que partindo-se para a analogia, visto
que a Lei de Execução Penal, é omissa a respeito, deve voltar-se à
prescrição das faltas administrativas em geral, tomando-se por base o
disposto pela Lei 8.112/90, disciplinando o regime jurídico dos servidores
públicos civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Afirma que toda a prova produzida é nula, pois
por parte do Comunicante de Evento, há apenas a menção de que “recebeu
denuncias de presos colaboradores”, porém supostas testemunhas não
passaram pelo crivo do contraditório, ainda que houvesse a possibilidade de
se preservar suas qualificações, como ocorre no processo judicial em caso
de testemunha protegida.
Assevera
que
o
procedimento
apuratório
disciplinar traz como prova, depoimentos que não individualizam a conduta
do Agravante, e nem dos demais envolvidos.
Salienta não haver qualquer fato concreto que
justifique a condenação e não há nada que comprove a existência do fato,
muito menos a efetiva participação do Agravante, não há menção a
individualização da conduta supostamente praticada pelos sentenciados
violando a ampla defesa, a acusação baseia-se exclusivamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008487-70.2020.8.26.0482 -Voto no 43.543
4
denúncias anônimas (violando o contraditório).
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido a fim de que seja preliminarmente reconhecida a prescrição e/ou a
inépcia da acusação eis que não individualiza a conduta do Agravante.
Subsidiariamente, requer seja provido o presente recurso de agravo em
execução penal, determinando-se assim o arquivamento, eis que, não é ele
autor, coautor ou partícipe de qualquer conduta ilícita, devido à atipicidade
da conduta imputada, a total insuficiência e a fragilidade das provas
coligidas aos autos, em relação a sua participação no suposto evento
infracional apurado, fundamentando tal pleito no artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal (fls. 01/20).
Contraminutado o recurso (fls. 24/32) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 33).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
111/115 opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave no dia 17/12/2018, consistente em participação
de movimento para subverter a ordem e a disciplina, bem como na
desobediência aos deveres previstos no art. 39, II e V da Lei das Execuções
Penais (fls. 50/98).
Por decisão datada de 19/08/2020, a autoridade
agravada reconheceu o cometimento da falta disciplinar de natureza grave
praticada pelo agravante, declarando a perda do direito a 1/3 do tempo
eventualmente remido anteriormente à data da falta disciplinar, ex vi do
artigo 127 da Lei das Execuções Penais, com alteração da Lei no
12.433/2011 e, o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime na Súmula no 534 do Excelso Superior Tribunal de
Justiça (fls. 102/104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008487-70.2020.8.26.0482 -Voto no 43.543
5
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente
Como é cediço pela falta de mecanismos legais
específicos, a pretensão punitiva do Estado quanto às infrações
disciplinares é regulada pelas disposições comuns à matéria. Não cabe
sustentar que sua natureza seja meramente administrativa, pois a
competência para julgá-la é do Juízo das Execuções Criminais. Logo,
utilizando-se de método comparativo, é de rigor que se trace a analogia
entre o instituto em questão e o direito penal material e processual.
O processo administrativo penitenciário é o
equivalente executório do inquérito policial e o édito de julgamento das faltas
disciplinares é equiparável à sentença da ação criminal. Anote-se que o
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de
São Paulo prevê em seu art. 59, § 1o, alínea c, que o prazo para conclusão
de procedimento administrativo que apura falta grave é de 90 (noventa)
dias. No entanto, o julgamento destas infrações pelo Juízo deve ocorrer
dentro do triênio previsto no artigo 109, VI, do Código Penal (com redação
dada pela Lei 12.234/2010).
No caso em apreço, observa-se que não houve o
decurso do período de três anos entre a data do cometimento das faltas
graves pelo recorrente (17/12/2018) e a prolação da referida decisão
(19/08/2020), razão pela fica afastada a prescrição.
Com relação ao argumento de que a sindicância
é nula por cerceamento de defesa e por inépcia formal da representação por
falta de individualização da conduta, cabe referir que o procedimento
administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o
contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente
assistido por advogado da FUNAP, sendo-lhe dada ampla oportunidade de
se defender da falta que lhe fora imputada, razão pela qual a sindicância
resultou sancionada pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008487-70.2020.8.26.0482 -Voto no 43.543
6
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:
“A execução da pena tem caráter jurisdicional,
portanto está sob constante controle do juiz, que
conduz o processo de execução garantindo ao
condenado a ampla defesa e o contraditório. Não se
pode exigir que num presídio, mormente os de
grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável,
complexa
e
ineficiente,
o
que
é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o
sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se
explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP
(...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, 3a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008; p. 442).
E como é mais do que sabido, o procedimento
administrativo não está adistrito ao mesmo rigorismo formal e probatórtio do
processo penal, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Confira-se:
“ ...Contudo, não merece guarida a
preliminar de nulidade ora suscitada. Com efeito,
a defesa pretende a aplicação das regras insertas
no Código de Processo Penal em procedimento
administrativo disciplinar para apuração de prática
de falta grave. A infração administrativa é
apurada em sindicância sem as formalidades
exigidas pela lei processual penal... (trecho do
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008487-70.2020.8.26.0482 -Voto no 43.543
7
no0406569-06.2010.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, em 28 de fevereiro de 2011.)”
Assim,
ficam
afastadas
as
preliminares
suscitadas.
No Mérito
No caso telado, verificou-se que o sentenciado, ora
agravante, foi punido pela autoridade agravada, eis que, de acordo com as
declarações prestadas pelos Agentes de Segurança Penitenciária, que na
data dos fatos, receberam denúncias de presos colaboradores dando conta
de que o agravante e demais envolvidos, seriam integrantes ativos de uma
organização criminosa, que age fora e no interior das prisões. Informaram
também, que segundos os denunciantes, estes presos exercem funções de
“sintonia”, “disciplina” e “garagem da facção”, bem como são os
responsáveis por relatar “salves”, impor códigos de condutas facciosas e de
mobilizarem os demais sentenciados com intuito de se portarem de forma
contrária às normas de segurança e disciplina, impostas pela administração
da Unidade Prisional.
Ademais, em que pese o agravante em seu
depoimento ter dito que é inocente das imputações sofridas, fato é que seu
depoimento restou isolado nos autos.
Com efeito, impossível cogitar-se a absolvição do
agravante. Isso porque, o comunicado do evento (fls.51), a sindicância
instaurada (fls. 50/94), os depoimentos dos agentes penitenciários (fls.
70/71) e o relatório da equipe apuradora (fls.87/98), não deixam dúvidas
acerca da ocorrência do delito telado.
Inviável falar-se em absolvição da conduta, eis
que a decisão, norteada pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, encontra-se bem fundamentada, estando, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008487-70.2020.8.26.0482 -Voto no 43.543
8
decisão
administrativa
revestida
de
legalidade
sem
apresentar
arbitrariedade ou teratologia a justificar sua reforma judicial.
No que concerne à remição, observa-se que o
legislador, ao disciplinar a matéria, ao reduzir o tempo de cárcere dos
sentenciados que trabalhavam, visava àqueles que mantinham bom
comportamento carcerário. Se assim não fosse, não faria distinção entre o
preso com boa conduta e aquele indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não
se amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de
uma concessão do Estado, uma oportunidade do apenado ver-se emendado
e útil, o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém.
Aquele que pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do
cometimento de falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena
do perdimento dos dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal
tem entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do
preso, por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja,
está ligado ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante
no 9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido
pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que o
condenado, ao praticar falta grave, perde os dias remidos,
iniciando-se novo cômputo a partir da data da falta. Embora
alguns sustentem haver, nesse caso, direito adquirido, ou seja,
uma vez reconhecida a remição de parte da pena, cometida a
falta grave, não se poderia perder o que já foi conquistado, deve-
se aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta Lei, afinal, não
há previsão para o reconhecimento de direito adquirido, nem
tampouco de geração de coisa julgada material em relação ao
reconhecimento do benefício. Tanto assim que, recebendo regime
prisional mais favorável, não tem o condenado direito adquirido
de nele permanecer. Caso cometa falta grave, pode ser
regredido. O único caso que afasta a possibilidade de perda dos
dias remidos é o término da pena antes do reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008487-70.2020.8.26.0482 -Voto no 43.543
9
referida perda ser decretada pelo juiz desde que a extinção da
pena já tenha sido proferida”1.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é
do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem
do tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:

“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento de falta grave
pelo condenado implicará no reinício do cômputo do interstício necessário
ao preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício da
progressão de regime. Ordem Denegada” (HC 16.233-SP - Rel. Min.
Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da
falta grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de
progressão de regime, porquanto tal interrupção não se opera para fins de
livramento condicional e comutação de penas.
Isto porque a discussão acerca da interrupção
para fins de livramento condicional já está pacificada pela edição da Súmula
no 441, do E. Superior Tribunal de Justiça, assentando que: “A falta grave
não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Ante
o
exposto,
AFASTADAS
AS
PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto para que
subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.